Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-47.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de conta garantida não renovado. Instituição financeira que não é obrigada a conceder crédito. Ausência de renovação que implicou a utilização de limite de cheque especial. Incidência de encargos mensalmente variáveis, informados nos extratos bancários. Validade.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de conta garantida não renovado. Instituição financeira que não é obrigada a conceder crédito. Ausência de renovação que implicou a utilização de limite de cheque especial. Incidência de encargos mensalmente variáveis, informados nos extratos bancários. Validade. Alteração de agência e conta que não impede a utilização da cédula de crédito bancário original que estipulou o limite de cheque especial e a taxa inicial de juros. Cláusula expressa de renovação automática. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o correspondente a 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.